Tribunal: STF
Processo: AI 654625
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Ausência no traslado de peça obrigatória para a formação do
   agravo de instrumento, com aplicação das disposições previstas no
   § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
2.      Tardia a
   tentativa de suprir o vício da ausência das contra-razões ao
   recurso extraordinário na instância ad quem, ou de certidão
   comprovando sua inexistência nos autos principais.
3.      Agravo
   regimental improvido.